Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0000150-16.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP EMBARGADO: BRANEZ COMUNICACAO TOTAL LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Arte Impressa Editora Gráfica Ltda. - EPP (ID no 19062124, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 18885534). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Branez Comunicação Total Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO